Tribunal: TJDFT
Processo: 0751587-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS DO CÔNJUGE. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INADEQUAÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de veículos registrados em nome do cônjuge da executada, bem como de aplicação de medidas executivas atípicas, como suspensão da CNH, apreensão de passaporte e cancelamento de cartões de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de bens registrados em nome do cônjuge da executada, diante do regime de comunhão parcial de bens; e (ii) definir se são cabíveis medidas executivas atípicas para garantir o cumprimento da obrigação de pagar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora de bens do cônjuge exige sua inclusão no polo passivo da execução, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, não sendo possível constrição patrimonial de terceiro não integrante da lide.
4. As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC/2015 devem observar os princípios da adequação, necessidade, efetividade, proporcionalidade e razoabilidade.
5. A suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito não guardam relação com a obrigação de pagar e não se mostram eficazes para compelir o devedor ao adimplemento, podendo configurar sanção processual indevida.
6. A inexistência de bens penhoráveis e o esgotamento das medidas típicas não justificam a adoção de medidas que atinjam direitos fundamentais do devedor, como o direito de locomoção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A penhora de bens do cônjuge da executada exige sua inclusão no polo passivo da execução, em respeito ao contraditório e à ampla defesa. 2. As medidas executivas atípicas devem observar os princípios da adequação, necessidade, efetividade, proporcionalidade e razoabilidade. 3. A suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito são inadequadas para compelir o devedor ao pagamento da dívida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8o, 139, IV, 805, 921, §§ 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0720317-35.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 6/8/2025, DJe 20/8/2025; TJDFT, AGI n. 0705278-95.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 12/6/2025, DJe 3/7/2025; TJDFT, AGI n. 0701195-70.2023.8.07.9000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 25/10/2023, DJe 9/11/2023; STJ, REsp n. 1.894.170/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27/10/2020, DJe 12/11/2020; STJ, REsp n. 1.782.418/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/4/2019, DJe 26/4/2019.